Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-40.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-40.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: POSTO BARRETO DE GANDU LTDA

Advogado(s)
:
DANNY LUIS GIRARDI BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO-SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE COMPROVADA PELA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. COMUNICAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CORRETOR DE SEGUROS. PANDEMIA DA COVID-19. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DE PRÊMIOS POSTERIORES À MANIFESTAÇÃO DO CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de embargos à execução, reconheceu a inexigibilidade de mensalidades de seguro-saúde referentes aos meses de maio e junho de 2020, diante do pedido de cancelamento contratual formulado pela empresa segurada, extinguindo a execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. D
efinir se são exigíveis, ou não, as mensalidades de seguro-saúde posteriores à manifestação de vontade da contratante no sentido de cancelar o contrato, quando o pedido foi formalizado por intermédio do corretor de seguros, em contexto excepcional da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova documental demonstra que a contratante manifestou, de forma inequívoca, a intenção de rescindir o contrato em abril de 2020, antes do período correspondente às mensalidades executadas.

4. A comunicação de cancelamento realizada por meio do corretor de seguros é válida, por se tratar de intermediário da relação securitária, percebido como representante da seguradora pelo contratante.

5. O contexto excepcional da pandemia da COVID-19 justifica a mitigação de formalidades excessivas, sendo incompatível com a boa-fé objetiva exigir rigor burocrático desproporcional.

6. A contratação de novo plano de saúde junto a outra operadora, com início de vigência em maio de 2020, reforça a efetiva intenção de encerramento do vínculo contratual anterior.

7. A ausência de utilização dos serviços de saúde após o pedido de cancelamento, comprovada por relatório da própria seguradora, afasta a exigibilidade dos prêmios posteriores.

8. Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% (
dez
por cento) para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “
1. É
inexigível a cobrança de mensalidades de seguro-saúde relativas a período posterior à manifestação inequívoca de cancelamento contratual, mediante comunicação realizada por intermédio do corretor de seguros, sobretudo quando evidenciada a observância da boa-fé objetiva e a inexistência de utilização dos serviços.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 421, 422 e 764; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/BA, Apelação nº 0510956-78.2015.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 06.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000635-40.2021.8.05.0082
, originário do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Gandu, em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como apelado
IRÊNIO BARRETO ALVES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS – EPP
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora